Tribunal: STF
Processo: RE 613290
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ANISTIA. MILITAR. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. RESTRIÇÃO. MESMO QUADRO DA CARREIRA. INTELIGÊNCIA DO ART. 8°, DO ADCT/88. PRECEDENTE. VÍCIO FORMAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.